Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: direito tributário. apelação cível. icms-difal. lei complementar 190/2022. fundo de combate à pobreza. compatibilidade com a lei distrital n. 5.546/2015. reconhecimento. princípios da anterioridade. nonagesimal e anual. observância. princípio da não cumulatividade. violação. não reconhecimento. portal nacional. obrigatoriedade afastada. adicional do fundo de combate à pobreza. regularidade. improcedência do pedido. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança no qual a apelante busca afastar a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (ICMS-DIFAL) e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza, alegando vícios na cobrança após a Lei Complementar n. 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal é válida após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, considerando a ausência de lei distrital específica e a incompatibilidade com a Lei Distrital n. 5.546/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu novo tributo, mas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, que já havia sido instituído por leis estaduais e distritais após a Emenda Constitucional n. 87/2015.
4. A cobrança do ICMS-DIFAL deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, conforme decidido pelo STF no julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066.
5. A Lei Distrital n. 5.546/2015 é válida e eficaz para a cobrança do ICMS-DIFAL após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, desde que observados os prazos de anterioridade.
6. Não há violação ao princípio da não cumulatividade, pois o ICMS-DIFAL visa garantir a repartição do tributo entre os estados de origem e destino, sem onerar a operação posterior.
7. A existência do Portal Nacional do DIFAL, ainda que em desenvolvimento, não impede a cobrança do tributo, pois há meios disponíveis para a emissão das guias de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal é válida após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, desde que observados os prazos de anterioridade. 2. A Lei Distrital n. 5.546/2015 é compatível com a Lei Complementar n. 190/2022 e eficaz para a cobrança do tributo.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC 190/2022, art. 3o; ADCT, art. 82, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093), APC 07037252720238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023.